Tribunal: TJSP
Processo: 1036636-21.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Indenização por danos morais. Alegada cobrança vexatória. Improcedência. Inconformismo do autor. Responsabilidade civil que enseja a comprovação do ato ilícito, dano e nexo causal, todos presente no caso concreto em relação ao corréu Renato, que realizou a cobrança de dívida de aluguel na rede social do Facebook, com exposição pública e vexatória do nome e da imagem do autor.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Indenização por danos morais. Alegada cobrança vexatória. Improcedência. Inconformismo do autor. Responsabilidade civil que enseja a comprovação do ato ilícito, dano e nexo causal, todos presente no caso concreto em relação ao corréu Renato, que realizou a cobrança de dívida de aluguel na rede social do Facebook, com exposição pública e vexatória do nome e da imagem do autor. Postagem realizada em grupo com mais de 18 mil integrantes. Situação que não representa mero dissabor cotidiano, mas ato ilícito passível de indenização, posto que configurado o abuso do direito à liberdade de manifestação (Art. 187 c.c. 927, CC). Fixação operada em R$ 2.000,00, em sintonia com a norma do art. 944, caput, do CC e com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação do locupletamento ilícito (Art. 884, CC). Demais corréus, por seu turno, que se limitaram a comentar a postagem, sem pretensão de ofender a honra específica do autor, estando acobertados pela liberdade de expressão (Art. 5, IV, CRFB). Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.